Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715833-71.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONEI GONCALVES DE ANDRADE APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RONEY GONÇALVES DE ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, na ação de revisão de cláusulas contratuais movida pelo ora Apelante em face de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou improcedente liminarmente a ação. Primeiramente, nada a prover em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o caso não se amolda às exceções previstas no art. 1.012 § 1o do CPC, portanto, trata-se de recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal. Ademais, a parte Apelada apresentou contrarrazões (ID 71573009), nas quais suscita preliminar ao mérito do recurso apresentado pelo Agravante. O Apelado alega que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, pois não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão. Com vistas a privilegiar o contraditório substancial (arts. 9o e 10, do CPC), INTIME-SE o Apelante para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação sobre a preliminar suscitada pelo Agravado. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025 16:45:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador